Tribunal: STF
Processo: ARE 1481873
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 203, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Do trabalho rural do menor de 12 anos de idade



    O autor pretende o reconhecimento do labor rural que teria desempenhado no período anterior a 03/8/1976, ou seja, antes de completar 12 anos de idade. Quanto ao tema controverso, o TRF- 4ª Região, em decisão proferida na Ação Civil Pública nº 5002031-88.2017.4.04.7007, reconheceu a possibilidade de reconhecimento do trabalho do menor de 12 anos, constando do voto condutor do acórdão a seguinte fundamentação:



    "(...) Guilherme Aparecido Bassi de Melo e João Batista Martins César, no artigo titulado como 'O combate ao trabalho infantil: Mitos, Dogmas, Crendices X Realidade', apontam que: "O trabalho infantil gera o absenteísmo/abandono escolar e rouba da criança o tempo e a disposição de estudar. A criança que trabalha sofre uma série de injustiças: É extremamente mal- remunerada, as jornadas de trabalho são extenuantes e os abusos vão de insultos a agressões físicas e sexual. O trabalho infantil afeta diretamente a frequência escolar, e ainda por cima, acarreta maior dificuldade no aprendizado. A fadiga, além de debilitar o seu estado físico, favorece a ocorrência dos acidentes de trabalho. (...) A criança deve ter acesso a um sistema de proteção integral que seja capaz de ampará-la sempre. Caso ela esteja em condição de vulnerabilidade social, a rede de proteção deve atuar para fazer valer o princípio da proteção integral (art. 227. CF/1988)". (Trabalho Infantil, Mitos, Realidades e Perspectivas, Editora LTr, 2016, páginas 48 e 49).



    Verifica-se, portanto, que o fundamento para o reconhecimento do trabalho rural exercido pelo menor de 12 anos é a "valoração do trabalho infantil como forma de proteção integral da criança". Nesse sentido, a TNU, no julgamento do Tema nº 219/TNU, firmou a tese de que "É possível o cômputo do tempo de serviço rural exercido por pessoa com idade inferior a 12 (doze) anos na época da prestação do labor campesino", conforme ementa a seguir:



    PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 219/TNU. QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO: SABER SE É POSSÍVEL O CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO RURAL ÀQUELE QUE TENHA MENOS DE 12 ANOS DE IDADE. RE 1.225.475, QUE TEM POR OBJETO AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM FACE DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARA QUE A AUTARQUIA SE ABSTENHA DE FIXAR IDADE MÍNIMA PARA FINS DE RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO E DE CONTRIBUIÇÃO PELO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO ART. 11 DA LEI 8.213/91. ENTENDIMENTO DO STF NO SENTIDO DE QUE "O ART. 7°, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO PODE SER INTERPRETADO EM PREJUÍZO DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE QUE EXERCE ATIVIDADE LABORAL. REGRA CONSTITUCIONAL QUE BUSCA A PROTEÇÃO E DEFESA DOS TRABALHADORES NÃO PODE SER UTILIZADA PARA PRIVÁ-LOS DOS SEUS DIREITOS, INCLUSIVE, PREVIDENCIÁRIOS". AS ATIVIDADES RURAIS, POR SUA PRÓPRIA NATUREZA, EXIGEM, REGRA GERAL, BOM VIGOR FÍSICO PARA SUA EXECUÇÃO, POIS SÃO EXERCIDAS DE MODO RÚSTICO, EM CÉU ABERTO, COM EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. EM DECORRÊNCIA DESSA CIRCUNSTÂNCIA, HÁ ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE NÃO SER CRÍVEL QUE UMA CRIANÇA DE ATÉ DOZE ANOS DE IDADE INCOMPLETOS, POSSUA VIGOR FÍSICO NECESSÁRIO PARA O EXERCÍCIO PLENO DA ATIVIDADE RURAL, SENDO SUA PARTICIPAÇÃO NAS LIDES CAMPESINAS, COMO REGRA, DE CARÁTER LIMITADO, SECUNDÁRIO. TODAVIA, CADA SER HUMANO TEM SUA PRÓPRIA COMPLEIÇÃO FÍSICA, POSSIBILITANDO EXCEÇÃO À REGRA DE QUE ALGUÉM COM IDADE INFERIOR A 12 (DOZE) ANOS NÃO TENHA "VIGOR FÍSICO NECESSÁRIO PARA O EXERCÍCIO PLENO DA ATIVIDADE RURAL". HAVENDO COMPROVAÇÃO DE QUE A PESSOA COM IDADE INFERIOR A 12 (DOZE) ANOS TENHA, DE FATO, EXERCIDO ATIVIDADE RURAL, DEVE-SE RECONHECER O LABOR CAMPESINO EFETIVAMENTE COMPROVADO, E NÃO FECHAR OS OLHOS PARA A REALIDADE FÁTICA, PREJUDICANDO AQUELES A QUEM SE DEVERIA CONFERIR MAIOR PROTEÇÃO SOCIAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DE ORIGEM, PARA QUE REANALISE A QUESTÃO, ADOTANDO A SEGUINTE TESE: É POSSÍVEL O CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO RURAL EXERCIDO POR PESSOA COM IDADE INFERIOR A 12 (DOZE) ANOS NA ÉPOCA DA PRESTAÇÃO DO LABOR CAMPESINO. (PEDILEF (Turma) n. 5008955- 78.2018.4.04.7202/SC, Relator: Juiz Federal Jairo da Silva Pinto. Trânsito em julgado ocorrido na data de 26/07/2022) (grifou-se)



    Todavia, a despeito de, efetivamente, poder alguém, ainda que menor de 12 anos de idade, exercer atividade laborativa rural, pois, como percucientemente anotado na fundamentação do voto do PEDILEF supra, cada ser humano ter uma compleição física, tal não dispensa a produção de prova do efetivo trabalho, seja com idade igual, inferior ou mesmo superior aos 12 anos, prova essa que, no caso ora examinado, não restou demonstrada. É que, in casu, renove-se, o conjunto probatório não evidencia que a parte autora, no período anterior aos 12 anos, encontrava-se privada de seus direitos ou prejudicada pelas atividades rurais exercidas com os pais e avô, em regime de economia familiar. Acompanhava os pais no trabalho de campo, sem que isto possa ser equiparado à exploração da mão-de-obra infantil, inclusive frequentou a escola nos anos 1975 e 1976 (7.3, fl.32). Ademais, solicitou histórico escolar referente a Escola Rural Felino Muller, entre os anos 1972 e 1975, o que indica que frequentou a escola em todo o período objeto da controvérsia (7.3, fl.34). Mantida a sentença quanto a este ponto.



    Da atividade especial



    Período de 05/7/2004 a 30/4/2023



    Com relação ao reconhecimento do período de atividade especial no intervalo, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46 c/c Lei 10.259/01, art. 1º), destacando-se:



    "...



    No período de 05/07/2004 a 09/04/2021, o autor alega ter trabalhado como porteiro no Condomínio do Edifício San Pietro e requer o reconhecimento da especialidade por equiparação à profissão de vigia. As atividades realizadas pelo autor estão descritas no subitem 14.2 do PPP - evento 6, DOC8, a saber: "Fiscalizar, observar e orientar a entrada e saída de pessoas, receber, identificar e encaminhar as pessoas aos destinatários. Abrir e fechar as dependências de prédios. Receber as correspondências". ... Contudo, a partir das atividades descritas no PPP, entendo que não é possível equiparar a função de porteiro exercida pelo autor com a de vigilante, por ausência de similaridade entre as funções. Sendo a arma de fogo o fator de enquadramento da atividade como perigosa, cabe ao segurado que pleiteia a averbação de tempo de serviço especial provar que exercia a sua atividade portando arma de fogo, de modo a possibilitar a sua equiparação ao 'guarda' mencionado na lei de regência, o que não ocorreu. Ademais, o porte de arma de fogo somente pode ser presumido quando a atividade realizada estiver vinculada à empresa especializada em segurança privada e/ou vigilância patrimonial, o que não é o caso dos autos. Nessa linha, destaque-se a jurisprudência pacifica do TRF da 4ª Região, para o qual a atividade de porteiro não guarda similitude com a função de guarda, e diferentemente daquela exercida pelos seguranças, guardas ou vigilantes, não faz presumir, ipso facto, a exposição a condições de periculosidade. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL E OMISSÃO NA SENTENÇA. PROVA PERICIAL. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ESPECIAL. PORTEIRO. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. HIDROCARBONETOS. 1. O erro material na sentença pode ser corrigido a qualquer tempo, seja de ofício pelo juiz, seja por requerimento das partes. 2. Malgrado a sentença seja omissa quanto ao exame de parte dos pedidos, o tribunal pode decidir desde logo o mérito, quando o processo está em condições de imediato julgamento. 3. É desnecessária a realização de perícia técnica, no caso em que as provas necessárias para o julgamento da questão encontram-se juntadas aos autos. 4. Para a comprovação do tempo de atividade rural, é legalmente indispensável a existência de início de prova material, não se admitindo prova exclusivamente testemunhal. 5. A ausência de qualquer prova documental contemporânea que demonstre o exercício de atividade rurícola inviabiliza o reconhecimento do tempo de serviço rural. 6. As funções típicas de porteiro não se equiparam às desempenhadas nas atividades de segurança pessoal ou patrimonial, exercidas em empresas registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça a prestar serviços de vigilância e segurança privada, nos termos da legislação. 7. Caracteriza-se o exercício de atividade especial, havendo a prova inequívoca da efetiva exposição a agentes químicos (hidrocarbonetos aromáticos). 8. A ausência de expressa referência em decreto regulamentar a hidrocarbonetos não equivale a que tenha desconsiderado, como agentes nocivos, diversos compostos químicos que podem ser assim qualificados. 9. Para os agentes nocivos químicos previstos no Anexo 13 da Norma Regulamentadora - NR 15, entre os quais os hidrocarbonetos e outros derivados tóxicos de carbono, é desnecessária a avaliação quantitativa. (TRF4, AC 5002800-50.2014.4.04.7121, QUINTA TURMA, Relator OSNI CARDOSO FILHO, juntado aos autos em 24/03/2023); PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS. ATIVIDADE ESPECIAL. SERVENTE DE PEDREIRO. GUARDA. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. 1. É devido o reconhecimento da especialidade da atividade de pedreiro ou servente de pedreiro, exercida até 28-04- 1995, em face do enquadramento por categoria profissional (código 2.3.3 do Quadro Anexo ao Decreto n. 53.831/64). Precedentes desta Corte. 2. A CTPS não é suficiente para o reconhecimento da especialidade, por categoria profissional, nos períodos em que a função do autor era a de "servente" e as empresas não são do ramo de construção civil, e não há documento informando as funções efetivamente exercidas pelo demandante ou a sujeição a agentes nocivos. 3. Até 28-04-1995, é devido o enquadramento da atividade de guarda, pela categoria profissional, em conformidade com o código 2.5.7 do Quadro Anexo ao Decreto n. 53.831/94, independentemente de o segurado portar arma de fogo no exercício de sua jornada laboral. Precedentes. 4. A atividade de porteiro, por outro lado, não guarda similitude com a função de guarda, e diferentemente daquela exercida pelos seguranças, guardas ou vigilantes, não faz presumir, ipso facto, a exposição a condições de periculosidade. Precedentes desta Corte. Hipótese em que, sendo inviável o enquadramento por categoria profissional, a CTPS não é suficiente para o reconhecimento da especialidade, devendo o feito ser extinto sem exame do mérito. 5. Pela eficácia normativa do devido processo legal em sua dimensão substancial, as disposições do processo civil comum são flexibilizadas quando tocam uma causa previdenciária, de modo que a decisão denegatória de proteção social, por insuficiência de prova material, não pode impedir futura comprovação da existência desse direito fundamental à subsistência digna. 6. A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial quanto a parte do tempo especial controverso, conforme determina o art. 320 do CPC de 2015, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção, sem exame do mérito (art. 485, IV, do CPC de 2015) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 486, §1º, do mesmo diploma), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa (Precedente do STJ em sede de recurso representativo de controvérsia: REsp 1.352.721/SP, Corte Especial, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 16-12-2015). 7. O entendimento firmado no REsp. 1.352.721/SP, julgado em sede de recurso repetitivo pela Corte Especial do STJ, fixa parâmetro para o julgamento de qualquer ação previdenciária, não se podendo restringir seu alcance à lides de trabalhadores rurais (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1538872/PR, Primeira Seção, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 26-10-2020). 8. Comprovado o tempo de contribuição suficiente e implementada a carência mínima, é devida a aposentadoria por tempo de contribuição integral, a contar da data do requerimento administrativo, nos termos do art. 54 c/c art. 49, II, da Lei n. 8.213/91. 9. Considerando a eficácia mandamental dos provimentos fundados no art. 497, caput, do CPC/2015, e tendo em vista que a presente decisão não está sujeita, em princípio, a recurso com efeito suspensivo, determina-se o cumprimento imediato do acórdão no tocante à implantação do benefício, a ser efetivada em 45 dias. (TRF4, AC 5004879-46.2020.4.04.7200, NONA TURMA, Relator CELSO KIPPER, juntado aos autos em 14/12/2022); PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. REVISÃO. INCLUSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL E ESPECIAL. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. TEMPO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. EMPREGADO EVENTUAL. TEMPO ESPECIAL. SERVENTE DE CONSTRUÇÃO CIVIL. PORTEIRO. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. 1. Proferida decisão interlocutória já preclusa reconhecendo o interesse de agir da parte autora, não cabe, ao final da instrução processual, após a oitiva de testemunhas, a extinção do feito sem resolução do mérito por falta de prévio requerimento. 2. Não tendo sido resolvido o mérito da causa na instância ordinária e estando o feito pronto para julgamento, desnecessária a continuidade da instrução, sendo aplicável a teoria da causa madura e admitido o julgamento da apelação em seu mérito pelo Tribunal. 3. O § 1º do art. 11 da Lei 8.213/1991, com a redação conferida pela Lei 11.718/2008, somente descaracteriza o regime de economia familiar no caso de exploração de atividade rural com a utilização de empregados permanentes. A menção à existência de empregados eventuais na certidão do INCRA não é bastante para a exclusão da condição de segurado especial. 4. O reconhecimento de tempo de serviço rural depende da apresentação de início de prova material, não sendo suficiente a prova exclusivamente testemunhal. 5. A função de servente em construção civil merece enquadramento por categoria profissional por presunção de nocividade, de acordo com o item 2.3.3 do Decreto 53.831/1964. 6. O cargo de porteiro não guarda similaridade com a função de guarda ou vigilante como pretendido pela parte autora, não ensejando o reconhecimento da especialidade. (TRF4, AC 5007465-61.2017.4.04.7200, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, Relatora ELIANA PAGGIARIN MARINHO, juntado aos autos em 20/10/2022). No mesmo sentido, precedentes da Turma Recursal do Paraná (5002073-17.2020.4.04.7013, QUARTA TURMA RECURSAL DO PR, Relatora IVANISE CORREA RODRIGUES PEROTONI, julgado em 29/08/2022; 5004632-96.2019.4.04.7007, TERCEIRA TURMA RECURSAL DO PR, Relator ERIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS, julgado em 06/06/2022). Por fim, ressalto que, a partir da vigência da Lei nº 9.032/95, somente é possível o reconhecimento de tempo especial pela demonstração, por qualquer meio de prova, da exposição habitual e permanente a agentes nocivos. O Decreto 2.172, de 05/03/1997, passou a exigir, além da apresentação dos formulários descritivos da atividade do segurado (SB-40, DSS-8030 ou PPP), laudo técnico para a comprovação da efetiva sujeição a agentes nocivos. A Instrução Normativa nº 77, de 21/01/2015, em seu artigo 264, também prevê que o PPP constitui-se em documento histórico laboral do trabalhador que reúne, entre outras informações, dados administrativos da empresa e do trabalhador, registros ambientais e resultados de monitoração biológica, durante o período em que este exerceu as atividades, e tem por finalidade a comprovação da efetiva exposição do segurado a agentes nocivos para fins de aposentadoria especial. O PPP apresentado, no entanto, não aponta a presença de fatores de risco, devendo ser reconhecida a salubridade no período. Dessa forma, não cabe o reconhecimento da especialidade do período de 05/07/2004 a 09/04/2021, na atividade profissional de porteiro.



    ..." 21.1



    Por tais razões, às quais se soma a argumentação deduzida na decisão recorrida (Lei 9.099/95, art. 46), o recurso não comporta provimento.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente